Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-04.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006401-04.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (EMBARGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO LUIZ BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE BARBOSA - CPF: 786.039.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EMENTA DIVERSA DO CASO JULGADO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - OMISSÃO - INSURGÊNCIAS DISCORRIDAS NO ACÓRDÃO DOS APELOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

1. Identificado o erro material apontado em ambos os Recursos de Embargos de Declaração, consubstanciado no lançamento de ementa diversa do caso em julgamento, mostra-se necessária a retificação de tal ponto.

2. No que tange à omissão, não há falar em tal ocorrência, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado.

3. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões dos Recorrentes, o não acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração, nesse ponto, é medida impositiva.

4. O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes,
Transoeste Logística Ltda. e Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto por este último, proveu o Apelo manejado por aquela primeira, e, em Reexame Necessário, retificou, em parte, a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (código 703886), opostos frente ao Executivo Fiscal de n. 11855-96.2014.811.0003, código 757568.

Sustentam, os dois Embargantes, a presença de erro material no acórdão pretérito, consistente no lançamento de ementa alheia ao caso julgado.

Ademais, em seu Embargo, o Estado de Mato Grosso, afirma que o acórdão embargado também contém omissão, ao fundamento de que não abordado o fato de a empresa BUNGE Alimentos S/A não ser cadastrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, como empresa prestadora do serviço de transporte, o que impossibilita seja-lhe aplicado o regime da substituição tributária (id. 40566476).

Por sua vez, a empresa
Transoeste Logística Ltda. diz omisso o acórdão invectivado, no que tange à majoração dos honorários recursais (id. 40874954).

Contrarrazões aos Embargos do Estado de Mato Grosso e da Transoeste Logística Ltda., juntadas, respectivamente, sob os ids. 41897997 ao 41897997 e 42981957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, contra o acórdão do Reexame Necessário, com Recursos de Apelação, inerentes à sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (código 703886), opostos frente ao Executivo Fiscal de n. 11855-96.2014.811.0003, código 757568.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal,
não se prestando para promover a reapreciação do julgado
(Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro turno, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Cumpre consignar que, mesmo quando para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso, o juízo
a quo
havia julgado procedentes os pedidos exordiais, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Embargante, para responder pelo crédito tributário decorrente da CDA n. 201411881 e, em razão do resultado sentencial, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das verbas sucumbenciais, dentre as quais os honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte executada, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a empresa
Transoeste Logística Ltda.
pugnou pela majoração da verba honorária, mediante o emprego dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
, 5
o
e 6
o
, do CPC/2015 (Ids. 15040953 e 15040954).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso vindicou a completa reforma da sentença invectivada, para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Os argumentos do Ente Fazendário seguiram no sentido da inexistência de regime de subcontratação, na hipótese, visto que sequer comprovada a sua celebração; que a contratante apontada nos Embargos à Execução não teria por objeto social o serviço de transporte; que não teriam sido cumpridas as normas de regência, no sentido de propiciar a identificação das prestações de serviços de transportes, assim como a forma de tributação, o que impossibilitou a comprovação inequívoca de que a carga transportada seria decorrente da subcontratação arguida.

Houve a elaboração de laudo contábil, atendendo ao pedido de ambas as partes.

O
expert
afirmou, ainda, que a sequência numérica dos CTRCs segue uma ordem cronológica que sugere a origem de todas pelo mesmo emissor, ou seja, BUNGE ALIMENTOS S/A.

Assinalei que o perito foi categórico ao dizer que nenhum dos valores cobrados na execução corresponde a uma operação própria da Embargante, posto que, segundo consta do sistema da Secretaria de Fazenda, ela não emitiu CTRC no período informado.

Desse modo, o Apelo do Estado foi desprovido.

Agora, o Ente Estadual embarga, arguindo omisso o acórdão pretérito, por silenciar sobre o fato de a empresa BUNGE Alimentos S/A não ser cadastrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, como empresa prestadora do serviço de transporte, o que impossibilita seja-lhe aplicado o regime da substituição tributária.

Não prospera a argumentação. Afinal, houve a expressa menção, no acórdão embargado, com base na análise dos documentos que instruem os autos, à confirmação daquele registro. Confira-se:

(...) Ademais, conforme assinalado pelo Juízo
a quo
, diferentemente do que sustenta a Fazenda Estadual, a BUNGE Alimento S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 84.046.101-0016-70, tem sim como objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto para produtos perigosos e mudanças.

Nessa toada, uma vez demonstrado que as operações em exame foram objeto da subcontratação da Embargante, para a prestação do serviço de transporte de carga, clarividente, tal como concluiu o Juízo da Instância Singela, que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS delas consequente é da empresa que àquela contratou, não sendo, pois, a empresa TRANSOESTE parte legítima para responder pelos créditos tributários exigidos na execução fiscal n. 11855-96.2014.811.0003, código 757568. (...)

Sem razão o Estado de Mato Grosso, de modo que, nesse ponto, a rejeição do seu aclaratório é medida impositiva.

No que tange à
Transoeste Logística Ltda., esta arguiu eivado de vício o acórdão objurgado, ao argumento de que omisso quanto à majoração dos honorários recursais.

Diferentemente do alegado, sobretudo, porque os honorários advocatícios consistiram no exato objeto do Apelo da aludida empresa, que foram modificados, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 3% (três por cento) sobre o êxito obtido, ou seja, 3% (três por cento) sobre
R$ 5.478.857,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e sete reais). Não há falar, pois, em honorário recursal, na medida que o sucesso recursal já fora contemplado com aquela alteração da verba honorária.

Registre-se que já foram empregadas, ao caso, as disposições do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:

(...) Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 85, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

No caso vertente, é certo que não houve condenação principal, porém, é também evidente que existiu um proveito econômico, que coincide com a quantia da qual o Embargante logrou êxito em se eximir do pagamento, o que obsta a fixação equitativa da verba honorária, conforme pretendeu arbitrar o Juízo sentenciante, que acolheu, por completo, os Embargos à Execução.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

Nessa quadra, tenho por razoável arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese, respeitados os parâmetros estabelecidos no inciso IV (3% a 5%), do § 3
o
, do artigo 85, do CPC,
em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da dívida executada
. (...)

Com efeito, tenho que não há qualquer omissão no acórdão hostilizado.

Assim, a rejeição dos Embargos da Transoeste Logística Ltda., no que se refere à omissão, também se mostra medida impositiva.

Ademais, os Embargantes apontaram a existência de um erro material, consubstanciado no lançamento de ementa dissociada do acórdão invectivado.

Atinente ao erro material, o mesmo se verifica.

Desse modo, registro a seguir a ementa correta:

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUDICIAL CONSIDERADA COM O MÉRITO - PERÍCIA OFICIAL CONTÁBIL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE

– CONSTATAÇÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS –

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2
o
, 3
o
, IV, e 5
o
, DO CPC – REFORMA DO ATO SENTENCIAL APENAS NO QUE TANGE À VERBA HONORÁRIA - APELO DA EMBARGANTE
PROVIDO –
APELO DA FAZENDA PÚBLICA
DESPROVIDO –
EM REEXAME, NA PARTE NÃO REFORMADA,
SENTENÇA RATIFICADA.

1. A comprovação de que as operações que originam determinada Execução Fiscal são objeto de subcontratação, para a prestação do serviço de transporte de carga, torna patente a responsabilidade da empresa contratante pelo pagamento do ICMS sobre ela incidente, por força do que dispõe o artigo 448, do RICMS/2014, e, de consequência, a ilegitimidade da empresa contratada para compor o polo passivo da demanda executória.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o CPC/2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais o arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas, quando não for possível pela regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

3. Ante o completo acolhimento dos Embargos opostos à Execução Fiscal, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do Embargante, para compor o polo passivo da execução fiscal de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, em favor de seus patronos, na exata forma estabelecida no artigo 85, § 3
o
, IV, do CPC.

Nessa senda, acolho os Embargos Declaratórios, no ponto concernente ao erro material, devendo, em lugar da ementa anterior, constar acima lançada.

Atinente às alegações de omissão no v. acórdão hostilizado, conforme alhures consignado, é, pois, despropositada, evidenciando a mera irresignação, na tentativa da reapreciação da matéria já julgada.

Afinal, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o julgador deveria pronunciar-se, de ofício, o que não é o caso.

Não há considerar o acórdão omisso, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelos Embargantes.

Não se verificam, pois, no acórdão embargado, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de Embargos, para o saneamento de omissão, haja vista que enfrentados e decididos, de maneira integral e com fundamentação suficiente, os pontos controvertidos inerentes a esta demanda.

Como se nota, os Embargantes pretendem, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é permitido por esta via eleita.

Com estas considerações,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
para acolhê-los, em parte
, tão somente para substituição da ementa, conforme o erro material apontado e retificado, nos moldes registrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020